Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713193-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIA MACHADO, FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSÉ WILSON FRANÇA FONSECA, WALLAS ALVES DE MORAIS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento das custas judiciais no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 19703773), foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 119703789), despacho esse disponibilizado no DJe em 17/9/2020 (ID 19767143) e publicado no primeiro dia útil seguinte. Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para regularização do preparo (ID 20077869). Assim, “Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/2/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1585942/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004